Tribunal: TJES
Processo: 5000994-53.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000994-53.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA NEVES GUILHERME
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000994-53.2020.8.08.0030

RECTE.: RENATA NEVES GUILHERME

RECDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da Autora: A autora alega, em síntese, que foi procurada pelo requerido e realizou a contratação de um cartão de crédito consignado, utilizando o mesmo. Informa, todavia, que tomou conhecimento ser ainda devedora da importância de R$ 1.004,76, mesmo havendo desconto mensal em seu contracheque desde o ano de 2015. Busca com a presente ação a declaração de inexistência de débito entre as partes, devolução dos valores pagos de forma excedente ao requerido, além de danos morais. Em sede recursal, pretende o reconhecimento da quitação do contrato entre as partes ou, alternativamente, que sobre o saldo devedor seja aplicado juros de mora de 1% a/m. 2. Tese do Requerido: Aduz, em síntese, que a autora firmou um contrato de Cartão de Crédito Consignado que prevê o desconto do valor mínimo em folha de pagamento. Informa, ainda, que a autora tinha total ciência do contrato, vez que desbloqueou o plástico e realizou diversas compras. Apresentou contrarrazões no id. 7933557. 3. Sentença: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 5,31% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 64,44 (sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora. A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida. DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. O recurso apresentado pela autora não merece provimento. O recorrido logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, pois, no caso em apreço, a autora não só recebeu o cartão de crédito consignado, como também o utilizou ao longo dos anos, circunstância confirmada pela própria, tendo recebido as faturas para pagamento e quitação. Sendo assim, observa-se que a autora não só consentiu com o contrato, como também recebeu valores do requerido e utilizou o cartão de crédito fornecido. Ainda que se alegue que o consumidor não compreendeu o contrato, a requerente ao receber o cartão de crédito deveria tê-lo recusado, ou demonstrado, de algum modo, desinteresse na sua utilização, o que não ocorreu, visto que utilizou o plástico ao longo dos anos, conforme confirmado pela própria. Logo, no caso em apreço, não há vício de consentimento na avença, de modo que deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade, já que bastava a autora analisar as faturas enviadas pelo requerido para saber que os descontos lançados em seu benefício se referiam ao pagamento mínimo efetuado mensalmente. Sequer existe nulidade no negócio jurídico pactuado, pois esta modalidade de crédito está amparada em lei. Nesse mesmo sentido: CONTRATO de Cartão de crédito consignado. Validade do contrato. A Autora não nega a contratação de empréstimo de dinheiro ("empréstimo de cartão de crédito consignado"). Descontos de operações de cartão de crédito nos proventos de aposentadoria são admissíveis - Vício de consentimento. Inocorrência. Improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dano moral. Não ocorrência na espécie. Pedido indenizatório também improcedente. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação. Honorários advocatícios majorados em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AC: 10229131320188260071 SP 1022913-13.2018.8.26.0071, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 03/06/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019). Assim, havendo saldo devedor da autora para com o requerido é incabível o pedido de declaração de inexistência de débito entre as partes. Outrossim, deixo de aplicar ao saldo devedor juros de 1% ao mês, eis que não existe padrão ou limite aceitável para restringir as instituições financeiras a aplicar tal percentual, lembrando que a recorrente sequer demonstrou eventual descompasso com a taxa média aplicada pelo BACEN em situações semelhantes. Por fim, diante de tudo que foi explanado, por certo o pedido de danos morais não prospera, considerando que em nenhum momento a recorrente foi submetida a qualquer situação vexatória ou humilhante que pudesse dar azo ao seu pedido. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.